Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-50.2011.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002630-50.2011.8.14.0043

APELANTE: KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO

157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE CAPITULADA NO ARTIGO 22, DO CP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA
, contra sentença que a condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. A defesa do recorrente pugnou pelo reconhecimento da excludente capitulada no art. 22, do CP, referente a coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa da apelante. Subsidiariamente, pleiteou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância assim como pela reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Analisar os reconhecimentos, da excludente capitulada no art. 22, do CP, referente a coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa da apelante, e da participação de menor importância, e (ii) verificar a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Através do arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovada a participação da recorrente no delito, tendo contribuído efetivamente para a consumação do crime, praticando a conduta com dolo, o qual se configurou quando ela previu objetivamente o resultado e teve intenção de produzi-lo ou assumiu o risco, de acordo com o disposto no art. 18, I, do Código Penal, não havendo que se falar em coação moral irresistível sem demonstração, por meio de provas convincentes e seguras, capazes de evidenciar que a recorrente agiu em desacordo com a lei, por não dispor de alternativa razoável e justa. Outrossim, foram acostadas aos autos, provas suficientes que, demonstram a intenção da recorrente de praticar o delito de roubo majorado.

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo depoimento testemunhal, em juízo, pelo depoimento da vítima prestado em sede policial e ratificada em juízo, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de ID nº 35998264
.

5. Reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância. Inaplicabilidade. Ao praticar o referido delito, a recorrente incorreu nos verbos nucleares do tipo, sendo sua conduta relevante para o alcance do resultado delituoso, não sendo possível classificar como acessória a sua participação, levando em conta a divisão de tarefas entre os autores do delito.

6. Da dosimetria. Reforma com a pena base em seu mínimo legal. Pleito que merece acolhimento para fixar a pena base em seu mínimo legal, e após, sendo readequada a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II, e art. 59
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao recurso para reformar a dosimetria em sua primeira fase, fixando a pena base em seu mínimo legal, e após, sendo readequada a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA
, inconformado com a sentença que a condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pelo reconhecimento da excludente capitulada no art. 22, do CP, referente a coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa da apelante. Subsidiariamente, pleiteou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância assim como pela reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 05 de dezembro de 2011, por volta das 20h, a denunciada Karen Mariana Rodrigues Fonseca foi presa logo após ter cometido o crime de roubo junto com dois homens não identificados em face da vítima Raimundo Nonato Guedes de Souza. Consta ainda da denúncia que a vítima estava em seu comércio quando viu a denunciada conduzindo a motocicleta de cor vermelha, trazendo dois passageiros, que pararam em frente ao comércio da vítima, momento que anunciaram o assalto, subtraindo o montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
”,
fato ocorrido na comarca de
Portel
/PA.

DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DA APELANTE

Aduz a defesa da apelante KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA que esta havia saído para passear, com um dos acusados e com outro rapaz, sem ter conhecimento de qualquer prática de crime, quando, inesperadamente, recebeu ordem, para parar em frente ao comércio da vítima, sendo que teria sido ameaçada a aguardar e apenas percebeu que se tratava de assalto quando os outros dois rapazes desceram da moto e lhe mostraram a arma e entraram no estabelecimento, razão pelça qual a acusada não teria aderido, em momento algum, a prática da conduta ilícita, não chegando a praticar nenhum ato de execução, porém, no momento em que se viu constrangida com arma de fogo, passou a praticar os atos ordenados. Referido pleito não merece guarida, pois, ao contrário do alegado pela defesa e através do arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovada a participação da recorrente no delito, tendo contribuído efetivamente para a consumação do crime, praticando a conduta com dolo, o qual se configurou quando ela previu objetivamente o resultado e teve intenção de produzi-lo ou assumiu o risco, de acordo com o disposto no art. 18, I, do Código Penal.

Imperioso destacar que o fato em questão não restou demonstrado pela defesa, não havendo que se falar em coação moral irresistível sem demonstração, por meio de provas convincentes e seguras, capazes de evidenciar que a recorrente agiu em desacordo com a lei, por não dispor de alternativa razoável e justa. Outrossim, foram acostadas aos autos, provas suficientes que, demonstram a intenção da recorrente de praticar o delito de roubo majorado.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de reconhecimento da excludente capitulada no art. 22, do CP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pleiteia a recorrente pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, com a aplicação da sua sanção nos moldes do art. 29, §1º do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo depoimento testemunhal, em juízo, pelo depoimento da vítima prestado em sede policial e ratificada em juízo, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de ID nº 35998264
.

A apelante, através de interrogatório em juízo confessou a prática delitiva.

A vítima Raimundo Nonato Guedes, em juízo, declarou,
“(...) era umas sete horas da noite, estava eu com minha esposa na loja e chegou três pessoas numa moto, a Karen, o Jaime e esqueci o nome do outro rapaz, eram três na moto (...) ela ficou na moto, aí saiu os dois rapazes o Jaime saiu com o revólver, a minha esposa vinha chegando, estava só eu e ela na loja (...) ele anunciou o assalto, botou a arma embaixo da mesa, aí o outro veio pro meu lado esquerdo (...) aí meteram o assalto e levaram uns trezentos e pouco de dinheiro que tinha, eu estava com duas pulseiras de ouro (...) aí ele pegou o dinheiro na gaveta e na saída, meteu a mão e pegou minha pulseira, as duas pulseiras, uma minha e uma da minha esposa (...) aí eles pegaram a moto e saíram, a Karem dirigindo, o Jaime e o outro rapaz atrás (...) saímos atrás dele (...) foi quando a Karen passou pra trás (...) aí meti a minha moto em cima da deles, aí eles caíram (...) ela estava com o revólver dentro (...) era o mesmo revólver que o cara tinha assaltado, mas ela tinha passado pra ela (...) tirei o revólver dela, era um calibre trinta e dois (...) só tinha uma bala batida (...) aí quando foi com uns três ou quatro dias, o Sargento ‘Ted’ prendeu ele, ele estava roubando uma bicicleta (...) aí o sargento ‘Ted’ falou: ‘tem uns presos lá’, eu fui lá e reconheci ele (...) tenho certeza que era ele (...) e ele confessou lá (...)”.

A testemunha de acusação, Policial Militar, Kleiton Sérgio Pinto Amim, em juízo, narrou que
“(...) através de denúncia anônima, fomos até o local onde ocorreu a colisão da moto da vítima com o acusado, chegamos lá a acusada estava no chão com o pé quebrado e foi que a vítima veio a nós policiais e informou que ele tinha sido tomado de assalto no comércio dele e que tinham levado pulseira e cordão de ouro que eu recordo e uma quantia em dinheiro, foi que a gente botou a acusada no carro e levamos até o hospital pra ela ser tratada que o pé dela tinha quebrado, quando ela caiu da moto (...) eu não recordo desse Jaime (...) quem já veio entregar esse trinta e dois foi a vítima, ele teve luta corporal com ela e conseguiu tirar esse trinta e dois dela (...) caíram da moto e correram (...) eu não sei informar a participação dela, o que ele informou pra gente foi que ela estava dirigindo a moto (...) só pra elucidar os fatos, quem informou que ela participou do crime, do roubo, foi a própria vítima pra gente e que ela na hora que ele se agarrou com ela, ela estava com a arma do crime, foi que a vítima tomou dela e entregou pra gente (...)”.

Conforme acima demonstrado, a apelante, além de ter efetivamente participado do crime, exerceu papel determinante para o deslinde da infração penal, sendo sua conduta de suma importância, para o êxito do delito criminoso, tendo a mesma conduzido a motocicleta para a executar o crime e levando os outros acusados no referido transporte, facilitando a fuga de todos, do local, após o cometimento do delito, restando plenamente comprovada a comunhão de desígnios, com o fim de subtrair os bens pertencentes da vítima, não sendo possível assim classificar como acessória a sua participação.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal. Pleito que merece acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, qual seja, as consequências do crime, porém, estando justificada de forma equivocada, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, há uma atenuante referente a confissão espontânea, capitulada no art.65, inciso III, d, do CP, motivo pela qual reconheço a referida atenuante, porém deixo de aplicá-la, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, mantendo a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo circunstâncias agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição de pena, todavia, há uma causa de aumento referente ao concurso de pessoas, capitulado no art. 157, §2ª, inciso II do Código Penal, sendo assim, elevada a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, para reformar a dosimetria em sua primeira fase, com a fixação da pena base em seu mínimo legal, e após, sendo readequada a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025